Tribunal: TJSP
Processo: 1088577-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293271
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088577-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WARNER DI
FRANCESCO BELEM, é apelado ALITALIA COMPANHIA AEREA ITALIANA
S.P.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088577-64.2019.8.26.0100 -Voto no 33876 e
2
Voto n. 33876
Apelação n. 1088577-64.2019.9.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Warner Di Francesco Belem
Apelada: Alitalia Companhia Aerea Italiana S.p.a.
Apelação. Transporte aéreo internacional. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor para o pleito de reparação por dano moral.
Atraso de 24 horas. Não comprovação do problema técnico
alegado. Dano moral configurado. Indenização fixada em
R$5.000,00.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerente em razão
da r. sentença de fls.
que julgou improcedente o pedido, bem como o condenou ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
causa.
Em suas razões recursais de fls.
o apelante alegou, em
síntese, que não pode ser responsabilizado pela perda da conexão do voo; que houve falha
na prestação do serviço; que não houve comprovação do alegado fortuito externo; que a
falha mecânica na aeronave configura fortuito interno, que não exclui a sua
responsabilidade pelo dano causado; que houve dano moral; que o valor pleiteado de
R$10.000,00 respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e, que deve haver
majoração dos honorários sucumbenciais.
Foram apresentadas contrarrazões a fls.
nas quais a
apelada alegou, também em síntese, reiterou os seus termos ressaltando a ausência de dano
moral.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Compulsando os autos, verifica-se na petição inicial que o autor
alegou que adquiriu passagens aérea para o dia
para o trecho São

com escala em
que ao chegar no aeroporto em São Paulo, ele e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088577-64.2019.8.26.0100 -Voto no 33876 e
3
sua companheira começaram a ter problemas; que a partida do voo para Roma prevista
para as 22h30min somente ocorreu às 2h14min do dia seguinte; que, em decorrência de tal
atraso, perderam o voo com destino a Delhi; que foram realocados para um voo que
somente partiu no dia seguinte; que chegaram ao seu destino com 24 horas de atraso; e,
que, por tal motivo, perderam o passei contratado para visita ao Taj Mahal.
Em sua contestação, a requerida alegou que o atraso no voo foi
motivado "pela necessidade de realização de manutenção extra da aeronave"; que tal
medida foi tomada para evitar risco à segurança da tripulação e passageiros; e, que não
houve dano moral.
Pois, bem.
No tocante à norma aplicável, vejamos:
O Egrégio Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do
RE 636331, que foi julgado em 25/05/2017, estabeleceu o “Tema 210 - Limitação de
indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na
Convenção de Varsóvia”.
No mencionado Tema 210, foi fixada a seguinte tese:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República,
as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia
e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de
Defesa do Consumidor.”
Para consolidar tal informação, mostra-se relevante a reprodução da
respectiva ementa do RE 636331:
“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2
Extravio de bagagem. Dano material. Limitação.
Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa
do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o
limite indenizatório estabelecido na Convenção de
Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos
pelo Brasil, em relação às condenações por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088577-64.2019.8.26.0100 -Voto no 33876 e
4
material decorrente de extravio de bagagem, em voos
internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210.
Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência
em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6.
Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de
Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite
previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as
modificações efetuadas pelos acordos internacionais
posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o
valor da condenação por danos materiais, limitando-o
ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7.
Recurso a que se dá provimento.”.
Portanto, conclui-se que as Convenções de Varsóvia e de Montreal
são aplicáveis apenas para o fim de ressarcimento por dano material decorrente de voo
internacional, devendo ser aplicado, no tocante à reparação por dano moral, o Código de
Defesa do Consumidor.
É importante ressaltar que, pela subsunção das definições legais
trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC, verifica-se, no presente caso,
a patente existência de relação de consumo entre as partes, na qual temos de um lado o
requerente como consumidor e, de outro, a requerida como fornecedora, visto que atua no
mercado disponibilizando os seus serviços mediante remuneração.
De modo a robustecer tal fundamento, segue julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088577-64.2019.8.26.0100 -Voto no 33876 e
5
ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO.
CANCELAMENTO DE VOO. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL
CONFIGURADO.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR. SÚMULA
N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO
CABIMENTO
DE
REVISÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
SIMILITUDE. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CONVENÇÃO
DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. 1. Não viola
o art. 535 do CPC o acórdão que, integrado pelo
julgado proferido nos embargos de declaração, dirime,
de forma expressa, congruente e motivada, as questões
suscitadas nas razões recursais. 2. Aplica-se a Súmula
n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no
recurso especial reclamar a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. A
revisão de indenização por danos morais só é viável em
recurso especial quando o valor fixado nas instâncias
locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses,
incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o
conhecimento do recurso. 4. Tratando-se de danos
morais, é incabível a análise do recurso com base na
divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande
semelhança nas características externas e objetivas, no
aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 5. A
responsabilidade civil das companhias aéreas em
decorrência da má prestação de serviços, após a entrada
em vigor da Lei n. 8.078/90, não é mais regulada pela
Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações
(Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088577-64.2019.8.26.0100 -Voto no 33876 e
6
Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao
Código de Defesa do Consumidor. 6. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no AREsp
418875/RJ. Relator: Ministro João Otávio de Noronha.
Órgão julgador: T3 Terceira Turma. Data do
julgamento: 17/05/2016. DJe 23/05/2016).
Em relação ao pleito de reparação por dano moral, vejamos:
A empresa requerida não apresentou nenhum documento
comprovando a ocorrência do alegado problema na aeronave, de modo a justificar o atraso
do voo, o que, inclusive, caracterizaria fortuito interno e também não excluiria a
responsabilidade do transportador aéreo por se tratar de evento previsível e ínsito à sua
própria atividade.
Nesse sentido, seguem julgados desta 22a Câmara de Direito
Privado:
“INDENIZAÇÃO
-
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO
POR PROBLEMA TÉCNICO NA AERONAVE -
EMBARQUE NO DIA SEGUINTE - FORTUITO
INTERNO GERADOR DE DANO MORAL -
MONTANTE ADEQUADO - IMPOSSIBILIDADE
DE PROSSEGUIR VIAGEM - DANO MATERIAL -
MEDIAÇÃO
PRIVADA
EM
CONTRATO
DE
ADESÃO - CLÁUSULA NÃO EXCLUDENTE DO
DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO - CF, ART.
5o, INCISO XXXV - RECURSO IMPROVIDO.”
(Apelação no 1039774-87.2018.8.26.0002. Relator:
Des.
Matheus
Fontes.
Data
do
julgamento:
20/05/2019); e,
“APELAÇÃO.
CONTRATO
DE
TRANSPORTE
AÉREO INTERNARCIONAL - Responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088577-64.2019.8.26.0100 -Voto no 33876 e
7
objetiva do transportador Cancelamento de voo
motivado por falha mecânica na aeronave - Fato que
causou atraso de 17 horas, além da perda de conexão e
separação dos passageiros (pai e filho) - Relação de
consumo - Defeito na prestação do serviço - Falha
mecânica que constitui fortuito interno e é inerente à
atividade desenvolvida pela Cia. Aérea - Danos morais
configurados - Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 -
Valor
adequado,
compatível
e
proporcional
-
Manutenção - Ação julgada parcialmente procedente -
Sentença
confirmada.
-
Recurso
desprovido.”
(Apelação no 1018286-73.2018.8.26.0003. Relator:
Des. Edgard Rosa. Data do julgamento: 22/04/2019).
Ainda, a empresa requerida não impugnou especificamente as
alegações dos autores de ocorrência de atraso de 24 horas em relação ao horário contratado
para chegada do autor ao seu destino.
É importante ressaltar que a conduta de atraso sem a devida
comprovação e em tempo extremamente excessivo, como ocorreu no presente caso, expõe
o consumidor ao risco de danos, tanto na esfera patrimonial, pela perda de compromissos,
como na esfera extrapatrimonial, pela frustração causada em relação à expectativa criada
no momento da contratação, que se deu pela expressa promessa, quando da compra da
passagem aérea, de chegada ao destino no dia e hora agendados.
Com certeza, o autor sofreu estresse, ansiedade, angústia, desgaste
físico e psicológico pela situação de ter que aguardar 24 horas a mais do que o inicialmente
previsto.
Assim, tal situação configura patente defeito na prestação do
serviço oferecido pela companhia aérea, ultrapassando o mero aborrecimento ou transtorno
normalmente suportável, de modo a restar caracterizado o dano moral causado ao autor, o
que, por consequência, repercute na respectiva responsabilidade objetiva da requerida,
conforme previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Importante registrar que a solução do caso em tela não deve ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088577-64.2019.8.26.0100 -Voto no 33876 e
8
como escopo apenas o atraso de voo da companhia aérea, que deveria observar com maior
critério e adequação as situações que normalmente ocorrem em sua atividade, pois, na
hipótese dos autos, a falha na prestação de serviço, com o devido respeito, consiste,
também, na necessidade da requerida pré-estabelecer soluções mais eficientes e menos
penosas para os atrasos e cancelamentos de voos.
Com a devida vênia, “in casu”, a falha na prestação do serviço
ficou bem caracterizada pela ausência da requerida em disponibilizar alternativa razoável e
menos penosa ao autor.
Dessa forma, como contrapartida, a requerida, ora recorrida, tinha o
dever de garantir a eficiência na continuidade da viagem ao consumidor/viajante, o que
significa, no mínimo, proporcionar uma alternativa mais razoável e adequada em relação
àquela que foi disponibilizada ao autor.
Assim, reconhecida a existência dos danos morais causados ao
autor, a respectiva indenização deve ser imposta levando-se em conta todos os atos e fatos
descritos no presente processo, bem como as condutas do causador do dano visando a sua
respectiva reparação ou sua minimização, pois, desta forma, não ensejará a possibilidade de
enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, sem perder seu
caráter didático, bem como em efetiva observância aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, ou seja, a finalidade da condenação é compensar os autores pelo sofrimento
suportado e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos
semelhantes no futuro.
Nesse sentido:
“... - O valor da indenização deve ser fixado sem
excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da
parte atingida pelo ato ilícito. Recurso especial provido
em parte”.1 (sem o destaque no original); “... 2. O valor
indenizatório do dano moral foi fixado pelo Tribunal
com base na verificação das circunstâncias do caso e
atendendo
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Destarte, há de ser mantido o
quantum reparatório, eis que fixado em parâmetro
razoável, assegurando aos lesados justo ressarcimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088577-64.2019.8.26.0100 -Voto no 33876 e
9
em incorrer em enriquecimento sem causa....”2 ; e “A
fixação do valor da indenização a título de danos
morais deve ter por base os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, levando-se em consideração,
ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo
constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por
outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a
praticar atos semelhantes no futuro.” (TJMG Apelação
no
1.0145.05.278059-3/001(1)
Rel.
Des.
Elpídio
Donizetti Data de publicação do Acórdão: 04/05/2007).
Desta maneira, diante de todo o contexto fático-jurídico
apresentados, a condenação a título de reparação por dano moral é de rigor, e, ponderando-
se os critérios mencionados, mostra-se justa e adequada a fixação da indenização no valor
de R$5.000,00 (cinco mil reais), de modo a permitir a devida reparação dos danos sofridos
pelo apelante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para condenar
a requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação
por dano moral, devidamente acrescido de correção monetária desde a publicação do
presente acórdão e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de
relação contratual.
Tendo em vista o disposto na Súmula n. 326, do C. STJ, a
requerida deverá arcar integralmente com as custas, despesas processuais e honorários, ora
fixados em 20% do valor da condenação.
Roberto Mac Cracken
Relator